Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-58.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que condenou a disponibilizar atendimento domiciliar (home care) ao autor, incluindo equipe multidisciplinar com enfermagem 24 horas e fornecimento de insumos, conforme prescrição médica, limitado ao valor de internação hospitalar da categoria

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que condenou a disponibilizar atendimento domiciliar (home care) ao autor, incluindo equipe multidisciplinar com enfermagem 24 horas e fornecimento de insumos, conforme prescrição médica, limitado ao valor de internação hospitalar da categoria contratada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na cobertura contratual e legal para atendimento domiciliar (home care) pelo plano de saúde, incluindo enfermagem contínua e fornecimento de insumos.
III. Razões de Decidir
3. A necessidade de internação domiciliar foi evidenciada por relatórios médicos que prescrevem acompanhamento integral devido ao quadro neurológico grave do autor, não infirmada por parte do superficial parecer técnico divergente.
4. A própria recorrente inicialmente forneceu a internação domiciliar ao recorrido, posteriormente restringida, além do fato de que, levando em consideração o teor da RDC no 503, de 27 de maio de 2021, da ANVISA, particularmente o disposto em seu artigo 238, o enfermeiro é responsável pela administração da Nutrição Enteral, e o mesmo se pode afirmar quanto ao monitoramento que deve existir em relação à oxigenioterapia, ambas atividades que não podem ser entregues a simples cuidador.
5. Conforme já decidido anteriormente por esta relatoria, deve se garantir ao recorrido sejam a ele fornecidos os insumos necessários ao seu tratamento médico, uma vez que são necessários à preservação de sua vida e bem-estar, e o fato de não estar ele em regime de internação hospitalar em nada retira dele este direito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de home care, quando prescrito por médico, é abusiva. 2. Atividades que exigem acompanhamento de enfermagem afastam a possibilidade de fornecimento de mero cuidador.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 47, art. 51, inc. IV;
Código Civil, art. 422;
RDC no 503/2021 da ANVISA.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001450-84.2024.8.26.0659, Rel. Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025.
TJSP, Apelação Cível 1003083-57.2023.8.26.0048, Rel. Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2024.
STJ, AgInt no AREsp no 1.586.923/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 17/5/2021.